Tribunal: STF
Processo: RE 1416037
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Ressarcimento ao erário. Dano decorrente de ilícito penal. Imprescritibilidade.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática do relator que deu provimento a recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento.



    2. O acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta Corte ao reconhecer a prescritibilidade da pretensão do INSS em ver ressarcidos danos ao erário oriundos de ilícito penal (condenação da parte contrária pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.